Tribunal: TJES
Processo: 5022105-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022105-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DA CRUZ e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022105-43.2022.8.08.0024

RECTE
S
.:
LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DA CRUZ E ANA LUZIA HAIGDA CRUZ.

RECDO.:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRAS RECUSADAS COM LIMITE DISPONÍVEL. CARTÃO BLOQUEADO POR ATRASO NO PAGAMENTO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. INDADIMPLÊNCIA DOS RECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual relata a parte autora que ficou inadimplente e que firmaram acordo para pagamento de dívida em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 652,32 (seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) em débito automático. Em razão disso, afirmam que antes de saírem para fazer compras conferem no aplicativo do banco o limite disponível, e que, entretanto, algumas transações não foram autorizadas pelo banco, embora possuíssem limite disponível. Diante do exposto, requer o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese do réu

Contrarrazões apresentadas (ID
4573310) pugnando pela manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id.
4573305
)
dispôs que
:

“
“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5022105-43.2022.8.08.0024,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, uma vez que se adequam à previsão dos artigos 2° e
3° da Lei 8.078/90, nos termos, ainda, da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. ”

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O cerne da presente demanda gira em torno da recusa de compras efetuadas mediante a utilização de cartão de crédito do banco recorrido e se tal fato enseja indenização por danos morais aos autores.

Verifico que a recusa ocorreu em razão da inadimplência do recorrente, que não efetuou o pagamento da obrigação até a data do vencimento, portanto, o bloqueio do cartão é legítimo, conforme dispõe a cláusula décima sexta do contrato
do cartão banescard:

16.7.2 - Em função de valores não pagos ou quaisquer outros valores devidos ao Banestes pelo TITULAR do CARTÃO BANESCARD, poderá o EMISSOR, de imediato, bloquear, suspender ou cancelar a utilização do(s) CARTÃO(ÕES) BANESCARD, na Função Crédito, independentemente de notificação ou qualquer outra formalidade.

A parte recorrente defende que agiu diligentemente ao consultar o limite do cartão antes de realizar compras em supermercado e farmácia, motivo pelo qual alega que o Banco/recorrido teria o dever de informar
acerca d
o bloqueio do cartão, para que não fossem induzidos a erro. Todavia, conforme mencionado acima, não há qualquer previsão legal capaz de imputar ao banco recorrido o dever de informar os autores acerca da constrição adotada, que se deu no estrito cumprimento do
contrato
.

Da mesma forma, sequer é informada a data da transação recusada, considerando que o banco recorrido demonstra que o cartão já restara bloqueado devido a atrasos por mais de 90 (noventa) dias,
com 13 transações de crédito recusadas por inadimplência
.

Assim, inexistindo ato ilícito cometido por parte do recorrido, não há dano moral a ser indenizado, sob pena de enriquecimento sem causa das partes, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)